Tribunal: TJES
Processo: 5012477-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012477-97.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO MACHADO NEVES
IMPETRADO: Vara Execuções Penais Vila Velha - Exclusive regime meio aberto
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESPACHO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Tiago Machado Neves
, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal à liberdade. Sustenta o impetrante que o paciente faz jus ao
livramento condicional
, em razão de suposta
falha estatal na expedição de alvará de soltura
. Afirma ainda que o
agravo interposto contra decisão anterior não foi conhecido
por se tratar de despacho, requerendo a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o despacho que não conheceu de agravo em execução pode ser impugnado por meio de habeas corpus;
(ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade ou erro estatal apto a justificar a concessão do livramento condicional do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O despacho que apenas
não conhece de recurso
, sem conteúdo decisório,
não configura ato passível de impugnação por habeas corpus
, por se tratar de mero ato ordinatório.

4.

O
artigo 197 da Lei nº 7.210/84 (LEP)
prevê o
agravo em execução
como o meio processual adequado para impugnar decisões proferidas pelo Juízo da Execução, não se admitindo a substituição por habeas corpus.

5.

A jurisprudência do
STF (HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques)
e do
STJ (AgRg no AREsp 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto)
é pacífica ao afirmar que o
habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio
, salvo em hipóteses de
flagrante ilegalidade
, inexistente no caso concreto.

6.

O
erro estatal na expedição de alvará de soltura
não gera direito automático ao
livramento condicional
, que exige o cumprimento dos requisitos dos
arts. 83 e seguintes do Código Penal
, inexistentes na hipótese, pois o paciente possuía
mandado de prisão pendente de cumprimento
.

7.

Inexistindo ato judicial
teratológico, ilegal ou desproporcional
, e sendo
inadequada a via eleita
, não há constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não se presta à impugnação de despachos sem conteúdo decisório, por se tratar de ato meramente ordinatório.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade.

3. O erro estatal na expedição de alvará de soltura não autoriza, por si só, a concessão de livramento condicional sem o preenchimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316; CP, arts. 83 e seguintes; Lei nº 7.210/84 (LEP), art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques; STJ, AgRg no AREsp 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012477-97.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TIAGO MACHADO NEVES

IMPETRADO: VARA EXECUÇÕES PENAIS VILA VELHA - EXCLUSIVE REGIME MEIO ABERTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
Trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

TIAGO MACHADO NEVES
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara
de Execuções Penais de Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, requer o impetrante o livramento condicional do paciente, em razão de que o alvará de soltura expedido se deu por falha Estatal, bem como que contra a Decisão foi interposto agravo, contudo, não foi conhecido pelo magistrado da Vara de Execuções por se tratar de um Despacho.

Forte nesses apontamentos, pugna pela concessão da medida liminar.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Examinando os autos, verifica-se que o ato judicial impugnado, qual seja, o despacho que não conheceu do agravo em execução interposto pela defesa, não possui natureza decisória, tratando-se de mero despacho ordinatório, conforme expressamente reconhecido pelo juízo de origem e confirmado pelo Relator na decisão monocrática.

A legislação de regência, em seu artigo 197 da Lei nº 7.210/84, estabelece que das decisões proferidas pelo Juiz da Execução caberá agravo, sem efeito suspensivo, sendo essa a via adequada para impugnar atos decisórios na execução penal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Precedentes como o HC 206805 AgR, Rel. Min. Nunes Marques (STF), e o AgRg no AREsp 2.101.054/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto (STJ), reafirmam que o uso do
H
abeas
C
orpus
como meio alternativo a recursos legalmente previstos não é admitido, sob pena de desvirtuamento da finalidade do remédio constitucional.

No caso em análise, não se evidencia qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder a justificar a intervenção de ofício desta Câmara. O alegado erro estatal na expedição do alvará de soltura não confere, por si só, direito ao livramento condicional, benefício que exige o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 83 e seguintes do Código Penal e pressupõe que o apenado esteja em situação regular de execução da pena, o que não se verifica, uma vez que o agravante se encontrava com mandado de prisão pendente de cumprimento.

Assim, diante da inexistência de ato judicial teratológico, ilegal ou desproporcional, e considerando a inadequação da via eleita, impõe-se o reconhecimento da correção da decisão monocrática. O
H
abeas
C
orpus
não se presta à reavaliação de matérias próprias da execução penal quando há recurso específico previsto em lei, especialmente quando já consumada a preclusão do ato que se pretende impugnar.

Por fim, reafirma-se que o
H
abeas
C
orpus
não é meio substitutivo de recurso cabível, devendo ser utilizado apenas para afastar constrangimentos ilegais evidentes, o que não se demonstrou no presente caso. Mantém-se, portanto, a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.